Tribunal: TJMT
Processo: 1019855-62.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019855-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 044.804.251-79 (PACIENTE), Juizo Plantonista da Comarca de Sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL CULPOSA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

É ilegal condicionar a concessão da liberdade provisória ao pagamento de fiança arbitrada em descompasso com a situação econômica do réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Alexandre De Oliveira Santos
, que teria, em tese, praticado os delitos tipificados nos artigos 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa e embriaguez ao volante).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta constrangimento ilegal no condicionamento da liberdade provisória do paciente, a
o pagamento de fiança de dois salários mínimos (R$2.640,00), tendo em vista a sua hipossuficiência e condição de miserabilidade para arcar com o valor arbitrado.

Sustenta a impetrante que
“o acusado é profissional autônomo, auferindo renda não superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo certo que o pagamento da fiança no valor arbitrado comprometeria a subsistência do paciente.”

Aduz que o paciente não possui familiares ou pessoas próximas que podem auxiliá-lo, motivo pelo qual não pode ser mantido preso, principalmente porque possui residência fixa e é réu primário.

Pede a concessão definitiva da ordem, para confirmar os termos da liminar, colocando em liberdade o paciente, independente do pagamento da fiança arbitrada, em virtude da ausência de condições econômicas.

A liminar foi deferida (Id. 180254173).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id.

180386153).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 182754159, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante se insurge contra a decisão que condicionou o direito de liberdade do paciente, hipossuficiente, ao pagamento de fiança.

Pois bem.
A ordem merece ser concedida
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 26/08/2023 por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, bem como, por estar conduzindo veículo automotor com influência de álcool
ou de outra substância psicoativa
. (Id.180254158)

Nesse contexto, a autoridade apontada como coatora, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, em audiência de custódia realizada no dia 26/08/2023, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento de fiança, fixada no valor de 02 (dois) salários mínimos, equivalente a R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais),
além do cumprimento das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I e VIII do CPP.

Entretanto, o que se verifica da documentação acostada aos autos, é que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor arbitrado, sem prejuízo de seu sustento, sobretudo por ser autônomo
, auferindo renda máxima de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como, explanado em liminar, por certo que, se tivesse condições financeiras, certamente não estaria preso.

Pois bem. É cediço que a exigência de fiança à pessoa sabidamente incapaz de quitá-la viola o disposto no artigo 3º, incisos III e IV, da Constituição Federal. Assim, o estabelecimento de fiança para pessoas carentes de recursos financeiros configura ônus excessivo, configurando verdadeiro constrangimento ilegal.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP –
ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado,
de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva
, não havendo razão para mantê-lo segregado. (N.U 1025378-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – CRIME DE RECEPTAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE –
INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE SEM CONDIÇÕES PARA PAGAR O VALOR FIXADO - HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA
– ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. Ordem concedida, liminar ratificada.” (N.U 1016842-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (destaquei)

Ainda, no mesmo sentido, tem-se brilhante lição de Júlio F. Mirabete, confira-se:

“(...) nem sempre o acusado pode efetuar o pagamento da fiança, ainda que seja ela fixada no mínimo para a espécie (arts. 325 e 326) e nesse caso permite a lei à autoridade que a dispense, concedendo a liberdade provisória àquele que se revelar pobre, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. A 'pobreza' a que a lei alude não é indigência, nem a necessidade de mendicância, mas a falta de recursos para prestar fiança sem que se acarrete sacrifícios ou privações referentes ao sustento do próprio acusado e de sua família (...)”
(Júlio F. Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 9ª edição, p. 876/877).

Ora, o não pagamento da fiança, com a manutenção da prisão, por óbvio, é nítida demonstração de impossibilidade de seu recolhimento. A hipossuficiência da parte, conforme reiteradas decisões, é fator principal para a concessão da liberdade sem o recolhimento do valor da fiança.

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça ao consignar que: “
In casu, evidente o constrangimento ilegal a que vem sendo submetido o paciente,
ALEXANDRE DE OLIVEIRA DE SOUZA
, presumidamente pobre, devendo incidir, na espécie, o disposto no art. 350 do Código de Processo Penal, ate porque a concessão da liberdade sem o pagamento da fiança não o desobrigara do cumprimento de outras medidas cautelares.”

Assim, não é razoável manter o pagamento da fiança, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente, sendo que medidas cautelares se mostram suficientes ao caso.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder a ordem
, para dispensar o paciente
Alexandre De Oliveira Santos
do depósito do valor arbitrado nos autos de origem, a título de fiança, ratificando a liminar anteriormente concedida
in totum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023